Tribunal: TJDFT
Processo: 0718636-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718636-35.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: JORGE HENRIQUE RIBEIRO COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO AFFECTIO SOCIETATIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECUSA DO CREDOR. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a penhora de quotas sociais somente pode ser realizada após a demonstração de que foram esgotados os meios para a localização de outros bens penhoráveis (STJ, 4a Turma. AgInt no AREsp 1.295.996/MA, rel. Desembargador Convocado Lazaro Guimaraes, DJe 02.10.18). 1.1. A penhora da cota social não implica necessariamente na extinção da sociedade, até mesmo porque a sociedade e os demais sócios que a compõem possuem preferência na sua aquisição, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da affectio societatis. 1.2. Diante do permissivo legal de penhorabilidade de cotas sociais das empresas em que o executado é sócio e da frustrada tentativa de encontrar bens passíveis de penhora, mostra-se adequada a decisão agravada. 2. De acordo com o artigo 847 do Código de Processo Civil é possível a substituição da penhora. 2.1. É lícito ao credor recusar bens oferecidos à penhora que se revelarem de difícil alienação, porquanto a execução é feita no seu interesse, e não no do devedor. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. Cabe ao agravante, ao pleitear a substituição, em atenção ao princípio da menor onerosidade do devedor e ao princípio da efetividade da execução, demonstrar, de forma efetiva, que referida substituição não geraria prejuízo ao credor e lhe seria menos onerosa, circunstâncias não verificadas no caso concreto. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 805 e 835, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que não foi observada a ordem de penhora a ser seguida pelo julgador, em nome do princípio da menor onerosidade ao devedor. Afirma que buscou outros meios eficazes de satisfazer a execução, de modo que lhe fosse menos gravoso, mas a recorrida se mostrou resistente, insistindo nas medidas mais gravosas e excepcionais, requeridas ao longo da execução. Assevera que se existem outros meios cabíveis para a satisfação do débito exequendo, não há motivo para partir para as alternativas mais graves e que podem acabar com a empresa, pela simples comodidade do recorrido que não buscou em nenhum momento outros meios de buscar seu crédito. Requer, assim, o afastamento da penhora das quotas do Residencial Fleur de Lis, determinando a sua substituição pelas quotas do HOME CARE, ou, alternativamente, seja deferido um percentual dos lucros ou do pró-labores do devedor na empresa Residencial Fleur de liz, até a satisfação; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, sob o argumento de que deveria ser afastada a aplicação da multa, visto que não houve, no caso em tela, intuito protelatório na apresentação dos embargos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer que todas as publicações sejam veiculadas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB 35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, 24.821. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 805 e 835, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso em análise, verifica-se que a medida constritiva foi realizada após esgotados os outros meios de satisfação do crédito, conforme pode ser aferido da decisão de ID 123165534 dos autos de origem. Por conseguinte, diante do permissivo legal de penhorabilidade de cotas sociais das empresas em que o executado é sócio e da frustrada tentativa de encontrar bens passíveis de penhora, mostra-se adequada a decisão agravada. Outrossim, a penhora das quotas sociais não implica necessariamente a extinção da sociedade empresária e, portanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da affectio societatis, conforme ensina Marinoni1: Em se tratando de sociedades de capital aberto, porque irrelevante a affectio societatis, não ha preferência aos sócios já vinculados a sociedade para a aquisição das quotas ou ações já penhoradas. Estas deverão ser alienadas ou adjudicadas na forma comum (art. 861, § 2o, CPC). Quando se trata de sociedade de pessoas, porque relevante a affectio societatis, aplica-se a cautela do art. 1.026, parágrafo único, CC, e o procedimento estabelecido pelo art. 861, CPC, de modo que a penhora das quotas sociais de um sócio não implica, em regra, a sua alienacao a terceiros estranhos a sociedade; ou essas quotas serão adquiridas por outros sócios ou pela própria sociedade, ou seu valor será liquidado, recebendo o terceiro a importância correspondente. Somente quando não haja interesse dos sócios ou da sociedade em adquirir essas quotas, e quanto a liquidação do seu valor seja excessivamente onerosa para a sociedade, e que se procedera a alienacao das quotas, com a aquisição pelo terceiro de todos os direitos correspondentes (art. 861, § 5o, CPC). .... .... Saliente-se, ainda, que a recusa do credor em aceitar a substituição da penhora das cotas da empresa RESIDENCIAL FLEUR DE LIS pela penhora das cotas da empresa HOME CARE FLEUR DE LIS ASSISTÊNCIA DOMICILIAR se deu em razão da inviabilidade econômica desta, conforme documento de ID 121900080 dos autos de referência, que revela faturamento insignificante da empresa e, consequentemente, de suas cotas, imprestáveis à satisfação do débito. Portanto, não se vislumbra razão para que seja acolhida a pretensão recursal. (ID 38455599). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão recorrida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL POR MANIFESTAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. ... 3. "É cabível a penhora de cotas de sociedade empresária limitada, não importando essa constrição ofensa ao princípio da affectio societatis. Precedentes." (AgInt no AREsp 1619789/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/09/2021, DJe 15/10/2021) 4. A verificação da maior ou menor onerosidade para o devedor, em face da penhora ocorrida nas instâncias ordinárias, demandaria o revolvimento de matéria fática, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.020.546/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Assim, “A Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores” (AgInt no AREsp n. 2.053.838/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta ao artigo 1.026, §2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Por tais razões, constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando de sua finalidade, resta evidente o intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.” (ID 40632059), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.986.324/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022). Determino que todas as publicações sejam veiculadas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB 35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, 24.821. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023